Tribunal: TJSP
Processo: 1113664-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora que pretende que o réu seja compelido a anotar em seus registros a cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência do réu para sua

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora que pretende que o réu seja compelido a anotar em seus registros a cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência do réu para sua transferência. Precedentes desta Corte. Sentença reformada para julgar procedente a demanda a fim de condenar o réu a providenciar a pretendida anotação. Recurso provido.